Tribunal: STF
Processo: HC 216572
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REEXAME: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 720.476/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 3 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), observada a causa de diminuição prevista no § 4º do mesmo dispositivo.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao prover parcialmente apelação do Ministério Público, afastou a minorante. Redimensionou a pena para 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado. O título condenatório transitou em julgado em 23/05/2018.



    4. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ.   



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afirmando-a afastada a partir de razões inidôneas. 



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a observância da minorante, no grau máximo, e a consequente fixação de regime mais brando.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O título condenatório transitou em julgado em 23/05/2018, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 09/06/2022. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia na decisão impugnada ou abuso de poder. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.  



    10. O Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. Aludiu à quantidade e à diversidade dos entorpecentes (623,71 gramas de cocaína e 384,47 de maconha), bem assim às circunstâncias do crime — em concurso com mais 5 pessoas, droga acondicionada em porções pequenas, com apreensão de balança de precisão, duas facas e dinheiro. Eis a fundamentação lançada: 



    “(...) Mas, os milicianos André Thomaz da Silva e Bruno Dias de Miranda disseram que, no dia dos acontecimentos, receberam a informação anônima de que indivíduos estariam embalando entorpecentes na casa referida na denúncia, e se dirigiram para lá. Ao chegarem ao lugar indicado pelo delator, os guardas avistaram, no quintal, sete indivíduos sentados no chão, embalando o que parecia ser entorpecentes. Então, os milicianos os abordaram e os identificaram como sendo VINICIUS, EVERTON, CARLOS, MURILO, MATHEUS, Luan e Lucas. Nisso, CARLOS se insurgiu contra a abordagem e tentou tomar o fuzil de um dos milicianos, mas foi detido. 



    Em cima da pedra de mármore, ao redor da qual os indivíduos estavam sentados, os guardas acharam diversas porções de pó branco semelhante à cocaína. Em inspeção na moradia, encontraram um tijolo de pó branco parecido com cocaína e outro de erva esverdeada semelhante à maconha, além de uma balança de precisão, duas facas e R$ 105,00. [...]



    Diante de tais elementos de prova, concluo que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da natureza, da diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas também da forma como parte da droga estava embalada - acondicionada em doses unitárias, pronta para a venda. [...]



     Mas, assiste razão ao Promotor em pleitear o afastamento dessa benesse. 



    É que, nos termos do referido dispositivo legal, o julgador poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    Cuida-se, pois, de faculdade que o julgador usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. E, na hipótese vertente, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, fica claro que VINICIUS, EVERTON, CARLOS, MURILO, MATHEUS, Luane Lucas possuíam sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes. Portanto, afasto o privilégio, de modo que os castigos retornam para o mínimo legal (5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias- (...)” (e-doc. 3, p. 315-321, grifos nossos).  



    11. Os contornos do delito evidenciam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a benesse. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 194.826-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos nossos). 



    12. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator